Tribunal: TJSP
Processo: 2250552-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250552-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
VANESSA CRISTINA BORGHOFF, é agravado ZURICH MINAS BRASIL
SEGURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250552-53.2020.8.26.0000 -Voto no 34.901
2
Comarca: CARAPICUÍBA – 4a VARA CÍVEL
Agravante: VANESSA CRISTINA BORGHOFF
Agravada: ZURICH MINAS BRASIL SEGURO
MMa. Juíza Prolatora: Rossana Luíza Mazzoni de Faria
VOTO No 34.901
Seguro.
Ação
de
obrigação
de
fazer
c.c.
indenização. Afastada a presunção de pobreza do
art. 99, §3o, do CPC, pelos elementos constantes
dos autos, é de ser mantido o indeferimento da
justiça gratuita à agravante.
Recurso improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação obrigação de fazer c.c. indenização, fundada em
contrato de seguro, indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora (fls.
27/28).
Alega que, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, é
suficiente a simples declaração de pobreza. Acrescenta que se encontra
desempregada, como comprova a sua CTPS. Sustenta que aufere
rendimentos que não ultrapassam o montante de R$1.900,00, exercendo a
atividade de confeiteira. Afirma que o genitor do seu filho menor de idade
paga-lhe pensão no valor de R$2.000,00. Anota que, em razão da
pandemia, a sua atividade profissional foi prejudicada. Assevera que a lei
não exige que o postulante da benesse seja miserável. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. decisão recorrida.
Agravo recebido no efeito suspensivo, o recurso está
em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250552-53.2020.8.26.0000 -Voto no 34.901
3
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do CPC, presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoal natural. Trata-se de presunção juris tantum, isto é, relativa, que
admite prova em contrário.
Por sua vez, o art. 99, §2o, do CPC estabelece que o
magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da benesse, desde que dê oportunidade ao postulante de comprovar a
hipossuficiência alegada.
No caso específico, o juiz de origem, com supedâneo
no aludido dispositivo legal, determinou à autora, para apreciação do pedido
de justiça gratuita, que trouxesse aos autos, no prazo de 15 dias, cópia: (a)
das últimas folhas da sua carteira de trabalho ou comprovante de renda
mensal, e do seu eventual cônjuge, (b) dos extratos bancários de contas de
sua titularidade dos últimos três meses, e de seu eventual cônjuge, (c) dos
extratos de seu cartão de crédito dos últimos três meses e (d) da sua última
declaração de imposto de renda (fls. 50/51 dos autos de origem).
Ocorre, entretanto, que a autora não se desincumbiu
do seu ônus, deixando transcorrer o prazo assinalado sem coligir aos autos
os documentos solicitados pelo juiz de origem.
Interposto o presente recurso, limitou-se a trazer cópia
da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, a qual demonstra que ela
nunca teve emprego formal (fls. 31/34), pois não possui qualquer anotação,
bem como extrato da sua conta corrente (fls. 35/37). Tais documentos, por
si sós, não são hábeis a respaldar o pedido de gratuidade processual.
Não trouxe aos autos nem sequer cópia da sua
declaração de imposto de renda ou, se o caso, comprovante de que ela é
isenta de apresentar declaração à Receita Federal, com o necessário
comprovante de que a situação cadastral dela perante o órgão público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250552-53.2020.8.26.0000 -Voto no 34.901
4
permanece regular.
Em suma, a autora não comprova a alegada
impossibilidade de pagamento, o que impunha o indeferimento da benesse.
Por fim, oportuno observar que nada impede que a
autora renove o seu pleito, caso reúna elementos que demonstrem a sua
incapacidade para arcar com o pagamento de algum ou dos demais atos do
processo, na forma do art. 98, §5o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator